Tribunal: TJSP
Processo: 1001631-11.2019.8.26.0320
Classe: Embargos / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Dever de informação satisfeito. Certificado individual de seguro que faz referência às condições gerais. Inexistência de omissões no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. Dever de informação satisfeito. Certificado individual de seguro que faz referência às condições gerais. Inexistência de omissões no acórdão. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.